Tribunal: TJMT
Processo: 1035288-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035288-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JAQUICIEL REZER DA SILVA - CPF: 062.668.171-52 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

ABORDAGEM POLICIAL E ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PRISÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra
decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas (L. 11.343/06, art. 33).

II. Questão em discussão

2.
A matéria controvertida consiste em determinar: (i) a legalidade da abordagem policial e da entrada forçada no domicílio do paciente sem mandado judicial; (
ii
) a suposta quebra de sigilo de comunicações telefônicas sem decisão judicial e
,
(
iii
) a necessidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial e a incursão domiciliar foram justificadas pela conduta do paciente ao dispensar substância entorpecente e tentar se evadir, caracterizando flagrante delito, nos
termos do art. 240, § 1o, do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar em tais circunstâncias (HC 853.947/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17.12.2024).

4. Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem violação ao sigilo telefônico do paciente. A simples apreensão do celular para exame pericial, sem coação para desbloqueio, não configura ilegalidade.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 43,64 gramas de substância ilícita, balança de precisão e fracionamento típico da mercancia de entorpecentes.

6. O paciente é reincidente específico, tendo sido condenado por tráfico de drogas, obtido progressão de regime e voltado a delinquir, circunstância que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública (
AgRg
no HC 872.701/SP, STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 06.09.2024).

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem de
habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas. A reincidência específica no tráfico de entorpecentes justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 240, § 1o, e 312; CF/1988, art. 5o, X e XII; Lei no 11.343/06, art. 33
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 853.947/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 872.701/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 06.09.2024; TJMT, N.U 1026299-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 05/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035288-72.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTE: JAQUICIEL REZER DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAQUICIEL REZER DA SILVA
contra ato comissivo atribuído ao
Juízo da
1
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT que, nos autos

d
o

procedimento
de Prisão em Flagrante
n
°

1010245-95.2024.8.11.0045
,
converteu a prisão em flagrante
em

prisão preventiva
,

em razão da

suposta prática do crime
de
tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06
.

O
impetrante sustenta
:
1
)

a
ilegalidade da abordagem policial, da invasão de domicílio sem mandado judicial e da quebra de sigilo telefônico, argumentando que tais medidas foram adotadas sem autorização judicial e sem a existência de fundadas razões para flagrante delito, o que acarreta a ilicitude das provas obtidas
;
2)

s
ubsidiariamente,
requer
a concessão de liberdade provisória,
ante
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
ou
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações
,
postula,
liminarmente
,
a
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou sua substituição por medias cautelares alternativas

(id.

257816653
).

O
pedido liminar foi
indeferido
pelo Des. Plantonista
Lídio Modesto
d
a Silva Filho

(id.
257833158
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
259806650
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer

pela
denegação
da ordem
(id.
262140754
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Ab
initio
, exsurge dos autos que
o impetrante
sustenta a ilegalidade da abordagem policial, da entrada dos agentes no
domicílio
do paciente sem mandado judicial e da suposta quebra do sigilo de comunicação telefônica, pleiteando
, assim,
a nulidade das provas obtidas.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

Em
06
.
12
.2024, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação:

“
No caso, conforme elementos de provas, notadamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, FERNANDO FERREIRA DA CRUS [Termo de Depoimento no 2024.8.275878] e DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES [Termo de Depoimento no 2024.8.275879], verifica-se que os agentes policiais abordaram o autuado, após o flagrado, que estava defronte a sua residência, ao visualizar a guarnição, dispensou uma quantidade maconha e empreendeu, contudo, a Polícia Militar obteve êxito em conter o indivíduo, e aprender a maconha

dispensada e localizar, no interior da casa do indigitada, a quantidade de 32 (trinta e duas) porções de substância análoga a maconha, inclusive, balança e precisão, tudo, apto indicar comercialização entorpecentes.
[...]

Destarte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a associação para
ao
tráfico
[...]

Na hipótese destes autos, a incursão na coabitação do indigitado ocorreu porque o indigitado, que estava em frente sua residência, ao ver os policiais, dispensou os entorpecentes e tentou fugir. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1°, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio
.
[...]

Alega a defesa do flagrado, que
o mesmo
foi coagido a desbloquear seu aparelho celular pelos policiais que realizaram sua prisão, violando assim o disposto no art. 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Contudo, os elementos informativos, que instruem este Auto de Prisão em Flagrante, não apontam a ocorrência da violação, consta, nos autos, somente declaração do Policial Militar FERNANDO FERREIRA DA CRUS, responsável pela prisão do indigitado que "no aparelho celular do suspeito, poderão ser encontradas mensagens relacionadas à negociação de substâncias ilícitas, razão pela qual o celular foi apreendido para exame pericial" – Termo de Depoimento no 2024.8.275878.

O fato de ser apreendido o celular, para posterior averiguação, desacompanhado de maiores elementos de prova da existência da coação, não denota, a violação suscitada, por isso rejeito o pedido.
[...]

Ademais, o indigitado foi abordado pelos agentes policiais no dia 04/12/2024, quarta-feira, por volta das 22h06min, e o auto de prisão em flagrante foi lavrado no dia 05/12/2024, quinta-feira, às 08h24min, sendo esta autuação regularmente ratificada no Juízo no dia
05/12/2024, quinta-feira, às 19h46min, via Plataforma do Processo Judicial Eletrônico –
PJe
– na presença da Defensora Pública e do Ministério Público. Por fim, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, durante audiência de custódia nesta data (06/12/2024), às 11h00min, com parecer do Ministério Público favorável à conversão, sendo esta, às 06/12/2024, sexta-feira, às 14h45min.

Destaque-se que a alegação de tortura sofrida pelo autuado em seu depoimento, devidamente registrada nos autos, não se faz correlacionada com condutas atribuídas aos policiais que realizaram sua prisão em flagrante, já que foi confirmado o recebimento de palavras de ordem aos demais envolvidos e foi realizada o registro das ocorrências nos autos pelos procedimentos formais. Ademais, nada impede que tal alegação seja objeto de apuração em procedimento próprio, a ser devidamente tratado com maior celeridade na instrução criminal.
[...]

Saliente-se, por importante, que o fato de o indiciado não possuir predicados pessoais favoráveis, inclusive, foi condenado (Executivo de Pena no 200134-40.2024.8.11.0045), por crime de traficância, a pena de 5 (cinco) anos em regime fechado, sendo concedida a progressão de regime, na data de 29/11/2024, contudo, tornou a claudicar.
”
(id.
259806653
).

No caso em apreço, verifica-se que a abordagem inicial ao paciente se deu em razão de fundada suspeita decorrente da conduta por ele adotada ao avistar a guarnição policial.

O fato de ter dispensado substância entorpecente e tentado se evadir reforça a existência de indícios suficientes para a abordagem.

A posterior incursão no domicílio, onde foram localizadas outras porções de substância ilícita e instrumentos típicos da traficância, configura hipótese de flagrante delito, legitimando o ingresso policial sem prévia autorização judicial
.

O STJ, por sua vez,
fixou a tese de que “
Estão demonstradas as fundadas suspeitas a justificar a busca, com denúncias e descrições de endereços, ademais do odor das drogas e a tentativa de fuga da abordagem, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.
”

(HC n. 853.947/SC,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10
.
12
.
2024, DJEN de 17
.
12
.
2024)
.

Nessa vertente, decidiu esta e. Câmara:

“
A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas
.” (Apelação n. 1004284-90.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024)
.

A alegação de quebra de sigilo telefônico igualmente não prospera
eis que, c
onforme registrado nos autos, não há prova de que os policiais compeliram o paciente a desbloquear seu aparelho celular
.

Ademais, a simples apreensão do dispositivo para fins de exame pericial, por si só, não configura violação aos direitos fundamentais, especialmente porque tal medida
pode ser
determinada judicialmente no curso da persecução penal
.

No tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento nas
circunstâncias
fáticas
e
n
as justificativas expostas pelo juízo de primeiro grau,
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal.

A segregação
cautelar encontra fundamento na necessidade
de
garanti
r

a ordem pública
,
em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela significativa quantidade
de
drogas apreendida
(
43,64 gramas
de substância análoga à
maconha
,
fracionada
s
em 32 porções em
envelopes
“
zip
lo
ck
”
e uma
balança de precisão
)
.

Embora se reconheça que a quantidade de entorpecente apreendida – 43,64 gramas de maconha – esteja próxima ao limite máximo estabelecido pelo
STF
para caracterização do consumo pessoal, nos termos do entendimento consolidado no Tema 506, a análise do caso não pode se restringir a um critério meramente quantitativo.

Faz-se necessário um exame mais amplo, que considere o contexto fático da apreensão.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
(RHC 93444 / DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12.12.2018).

Ademais,
conforme consignado pelo juízo singular
,

“
o indiciado não possuir predicados pessoais favoráveis, inclusive, foi condenado (Executivo de Pena no 200134-40.2024.8.11.0045), por crime de traficância, a pena de 5 (cinco) anos em regime fechado, sendo concedida a progressão de regime, na data de 29/11/2024, contudo, tornou a claudicar.
” (id.
259806653
).

No mesmo sentido, o
STJ
tem reafirmado a imprescindibilidade da prisão preventiva quando há indícios concretos de periculosidade e reincidência no tráfico de entorpecentes:

“[...]
O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, uma vez que o agravante, reincidente específico, foi surpreendido guardando significativa quantidade de cocaína.
[...]”
(
AgRg
no HC n. 872.701/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3
.
9
.
2024,
DJe
de 6
.
9
.
2024)
.

Concluo, portanto, que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que revelam a periculosidade e a gravidade da conduta imputada
, nos termos do
art
.
312 do C
PP
, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida neste
habeas corpus
.

Por identidade, a
s medidas cautelares
alternativas
se
mostram “
insuficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração espec
í
fica em tráfico de drogas
” (TJMT,
N.U 1026299-77.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/11/2024
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025